Tribunal: TJMT
Processo: 1022630-73.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022630-73.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSTINA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 003.026.491-07 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
–
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES

–

DANO MORAL CONFIGURADO -
COMPENSAÇÃO COM QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE QUANDO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum
i
ndenizatório.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto.

Ainda, necessária à determinação que, por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora apelada, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme comprovado autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022630-73.2025.8.11.0002

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADA:
JUSTINA FRANSCISCA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra
.
Ester Belém Nunes
,
lançada nos autos da
Ação de Restituição de Valores C/C Indenização por Dano Moral
, ajuizada
JUSTINA FRANSCISCA DA SILVA
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, para declarar “
a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenou o Banco à repetição do indébito em dobro dos valores pagos (a serem apurados em liquidação de sentença) e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação
”
(sic).

Em suas razões recursais, o banco apelante aduz, em síntese, a
validade da contratação eletrônica, na ausência de má-fé que justifique a repetição em dobro, na inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, na redução do
quantum
indenizatório e na alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Requereu, ainda, a compensação dos valores supostamente recebidos pela Apelada caso a declaração de inexistência do contrato fosse mantida
(Id. 318277902).

Contrarrazões ofertadas no Id. 318277905, rebatendo as razões do apelo, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Id. 319946390).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JUSTINA FRANSCISCA DA SILVA
, ajuizou a presente em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, alegando, em suma, a celebração fraudulenta de cinco contratos de cartão de crédito consignado na modalidade RCC em seu nome, dos quais afirma jamais ter tido ciência ou anuência, resultando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário, que constitui sua única fonte de subsistência.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, para declarar “
a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenou o Banco à repetição do indébito em dobro dos valores pagos (a serem apurados em liquidação de sentença) e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação
”
(sic).

Não se conformando com o teor do édito sentencial, o banco recorrente defende a legalidade e validade da contratação eletrônica, a ausência de má-fé que justifique a repetição em dobro, na inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, na redução do
quantum
indenizatório e na alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Sem razões, contudo.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva e independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (I) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (II) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

No caso concreto, embora a instituição financeira sustente a regularidade da contratação realizada pela autora, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma clara, precisa e cabal, a existência de relação contratual válida entre as partes.

Importante registrar que o contrato carreado aos autos (Ids. 318277888)
não possui aceite
digital
, não contendo informações da sua validação como: o número do IP, data e hora da assinatura e protocolo gerado do Certificado de Aceite
Digital, de modo que inservível como meio de prova.

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a legitimidade das contratações dos empréstimos consignados, uma vez que deixou de apresentar cópia dos contratos questionados devidamente assiandos, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – PRINT DE TELA DE
COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (art. 1.021, §4º, do CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.”
(N.U 1035593-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato financeiro, restituição simples dos valores descontados e indenização por dano moral, diante da ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, com condenação do banco ao pagamento de danos morais e restituição dos valores descontados, além da fixação de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se telas sistêmicas e eletrônicas constituem prova suficiente da contratação; (ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação em dano moral e restituição dos valores; (iii) saber se é cabível a alteração do termo inicial dos juros de mora e a minoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR telas sistêmicas

e eletrônicas não se qualificam como prova idônea para comprovação da contratação, por constituírem documentos unilaterais e sem manifestação expressa do consumidor.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, atraindo a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados.

O dano moral se configura diante da ilicitude da cobrança e dos descontos indevidos, sendo devido o valor arbitrado a título de compensação, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data do primeiro desconto indevido, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação mostram-se adequados e em conformidade com os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral para a data do primeiro desconto indevido, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. Telas Sistêmicas e eletrônicas não constituem prova suficiente da regularidade da contratação de empréstimo consignado. 2. É devida a indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, quando não comprovada a contratação. 3. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data do primeiro desconto indevido.”
(N.U 1029486-24.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Portanto, sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

No entanto, a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

Ademais, relembro que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade dos bancos apelantes. Isso porque as instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor, de modo que acertada a condenação dos requeridos apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor
,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$9.000,00 (nove mil reais)
conforme fixado na sentença.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto
”. (N.U 1001963-82.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

Outrossim, pugna o recorrente pela alteração do marco de incidência dos juros na condenação por dano moral para que incidam a partir de seu arbitramento, todavia, sem razão o recorrente, porquanto em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula 54 STJ)
, e a correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ
), conforme determinado pelo juízo, não havendo reparo a fazer na sentença no ponto de insurgência.

No que tange à possibilidade de compensação dos valores eventualmente creditados à autora com os valores a serem restituídos, a insurgência merece parcial acolhida.

É incontroverso que, embora não tenha anuído com o contrato, a autora teve sua conta bancária creditada com a quantia de R$1.532,02 correspondente à contratação impugnada (Id.318277890).

Nessa hipótese, é admissível a
compensação entre o que foi indevidamente descontado e os valores efetivamente disponibilizados
, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Manutenção do valor da indenização por dano moral arbitrado em parâmetro razoável e que atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), sem causar o enriquecimento da autora.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido porquanto os valores foram creditados em conta regularmente utilizada pela parte autora”.

(N.U 1019129-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

A compensação, no entanto, deverá ser limitada aos valores efetivamente percebidos pela autora, de forma a resguardar a integridade de seus direitos enquanto vítima de fraude, e deverá ser apurada oportunamente em sede de liquidação de sentença, observando-se os critérios de atualização previstos na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a restituição seja realizada na forma simples e, possibilitar
a compensação entre os valores creditados na conta da autora e os valores a serem restituídos, nos limites do que foi efetivamente disponibilizado, a ser apurada em sede de liquidação
,
mantida a sentença nos demais termos.

Sem majoração da verba honorária, porquanto indevida no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026